Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710478-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RB- COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEI DISTRITAL N.° 1.254/96. ARTIGO 20-A. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 146, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”; 155, § 2o, incisos I, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, e inciso IV; 170, inciso IX e 179, todos da Constituição Federal, defendendo, em ligeira síntese, a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária, bem assim, que a exigência do DIFAL não poderia ser instituída por meio de convênio tributário, porquanto cria nova hipótese de incidência do diferencial de alíquota. Aduz que o sistema adotado pelo Distrito Federal onera de forma excessiva a microempresa optante de regime diferenciado e favorecido. Finalmente, argumenta que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LXIX, da CF, defendendo a adequação do mandamus impetrado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosperar quanto à suposta violação aos artigos 146, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, 155, § 2o, incisos I, XII, alíneas “a”, “d” e “i”, inciso IV, 170, inciso IX e 179, todos da Constituição Federal, tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo constitucional, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quando aponta afronta ao artigo 5o, inciso LXIXI, da CF, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que não seria possível o exame, de forma incidental, da constitucionalidade do ato apontado como coator, pois “a apelante/impetrante não fundamenta seu pedido na inconstitucionalidade, em concreto, do ato apontado como coator, mas sim, em abstrato, do ato normativo que lhe dá suporte. Dessa forma, inadmissível a impetração” (ID 21402833 - Pág. 4). Destarte, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029